Tribunal: TJPA
Processo: 0801521-53.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801521-53.2023.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: RAISSA LORENA SILVA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO CARGO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Barcarena contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por servidora pública que, após ser readaptada do cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS) para Agente Administrativo em razão de limitações físicas, pleiteou a manutenção da remuneração com base no piso salarial dos ACS e o pagamento das diferenças retroativas. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito à irredutibilidade de vencimentos e determinando o pagamento das diferenças salariais a partir da data da readaptação definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora readaptada ao cargo de Agente Administrativo tem direito à remuneração do cargo originário de Agente Comunitário de Saúde, inclusive com base no piso salarial da categoria; (ii) estabelecer se a legislação municipal pode afastar a aplicação do princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos no caso de readaptação funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da irredutibilidade dos vencimentos, previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal, assegura ao servidor público a preservação de sua remuneração, mesmo em caso de readaptação funcional, como forma de proteção contra perdas remuneratórias.

4.

A Emenda Constitucional nº 103/2019, ao introduzir o §13 no art. 37 da CF/88, consagrou expressamente a manutenção da remuneração do cargo de origem para o servidor efetivo readaptado, desde que haja compatibilidade de atribuições e habilitação exigida.

5.

A readaptação funcional não acarreta perda do vínculo com o cargo originário, tampouco representa forma de provimento que implique rebaixamento salarial, devendo ser entendida como medida de proteção ao servidor em razão de limitações de saúde.

6.

A legislação municipal que veda aumento de remuneração ao readaptado não prevalece sobre a norma constitucional que garante a irredutibilidade dos vencimentos, sendo inócua para impedir a manutenção do piso salarial correspondente ao cargo de origem.

7.

A jurisprudência do STF, do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a remuneração do servidor readaptado deve equivaler à do cargo originário, sob pena de violação à Constituição.

8.

O fato de a servidora exercer atividades diferentes após a readaptação não afasta seu direito de perceber os vencimentos do cargo de Agente Comunitário de Saúde, inclusive os reajustes concedidos após a readaptação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público readaptado por motivo de saúde tem direito à manutenção da remuneração do cargo de origem, inclusive quanto ao piso salarial legalmente estabelecido.

2.

A vedação de aumento remuneratório prevista em legislação municipal não se sobrepõe ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

3.

A readaptação funcional não implica perda do vínculo com o cargo de origem nem afastamento de direitos remuneratórios correspondentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV e §13; CPC/2015, art. 85, §3º, I; Lei Municipal nº 002/1994, art. 24, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, entendimento consolidado sobre irredutibilidade de vencimentos em caso de readaptação funcional;

·

STJ, precedentes sobre manutenção da remuneração do cargo de origem após readaptação;

·

TJPA, Apelação Cível 0000663-84.2017.8.14.0034, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 11.03.2024;

·

TJ-RJ, APL 0001023-52.2019.8.19.0020, Rel. Des. Benedicto Ultra Abicair, j. 18.11.2021;

·

TJ-SC, RI 0302527-16.2018.8.24.0020, Rel. Des. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, j. 26.11.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16.10.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
ajuizada por
RAÍSSA LORENA SILVA DA COSTA
, julgou procedente o pedido da autora, determinando o pagamento de diferenças salariais retroativas com base no piso salarial do cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS), para o qual a autora foi inicialmente nomeada.

Historiando os fatos, Raíssa Lorena Silva da Costa ajuizou a ação mencionada, na qual narrou que ingressou no serviço público do Município de Barcarena por meio de concurso público para o cargo de Agente Comunitária de Saúde (ACS). Contudo, devido a limitações físicas, foi readaptada ao cargo de Agente Administrativo, conforme laudo médico emitido em 2021. Alegou que, após a readaptação definitiva, não passou a receber o reajuste referente ao piso salarial dos ACS, configurando violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos. Assim, solicitou, liminarmente, a determinação de pagamento da remuneração com base no piso salarial de ACS e, no mérito, a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais retroativas a partir de março de 2021.

Após o regular processamento do feito, o Juízo da 1ª Vara Cível de Barcarena proferiu sentença nos seguintes termos:

"Ante o exposto,
Julgo PROCEDENTE
o pedido formulado por RAISSA LORENA SILVA DA COSTA em face do MUNICÍPIO DE BARCARENA, para:

a) Determinar que seja mantida a remuneração do cargo de origem, qual seja, Agente Comunitário de Saúde, observando o piso salarial estabelecido na legislação federal;
b) Determinar o pagamento das parcelas retroativas a partir da data da readaptação definitiva (19/01/2022), em relação aos meses que não tenham observado o piso salarial, respeitando-se a limitação quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.

O valor total atualizado deverá ser acrescido de juros moratórios e correção monetária, na forma estipulada no item 2.1.1. da fundamentação.

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte autora que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil
."

Inconformado com a sentença, o Município de Barcarena interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da decisão de primeiro grau. Nas razões do recurso, o apelante sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de percepção do piso salarial de Agente Comunitário de Saúde pela servidora readaptada a cargo diverso. Alega que a readaptação é uma forma de provimento derivado e, no caso em questão, a autora foi readaptada ao cargo de Agente Administrativo, cuja remuneração não poderia ser majorada pela aplicação do piso salarial destinado aos ACS.

No mérito, o Município de Barcarena argumenta que a aplicação do piso salarial dos ACS não é válida para a autora, uma vez que ela não exerce mais as funções próprias de ACS, conforme o laudo médico de readaptação. Sustenta também que a servidora já ocupava o cargo de Agente Administrativo antes da promulgação da nova legislação que estabeleceu o piso salarial dos ACS, o que, segundo sua argumentação, inviabilizaria a retroatividade dos efeitos financeiros da referida lei.

Em suas contrarrazões, a parte apelada defende a manutenção da sentença, ressaltando que a readaptação não afasta o direito à manutenção da remuneração do cargo de origem, com base no piso salarial correspondente, em conformidade com a Constituição Federal, que garante a irredutibilidade dos vencimentos.

O Ministério Público, em sua manifestação, se limita a se pronunciar sobre o cabimento do recurso, sem opinar sobre o mérito, conforme o entendimento previsto no artigo 178 do Código de Processo Civil e na Recomendação nº 34 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Barcarena contra a sentença que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por Raíssa Lorena Silva da Costa, servidora pública do Município, para que fosse mantida a sua remuneração com base no piso salarial do cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS), mesmo após a sua readaptação ao cargo de Agente Administrativo, por motivo de saúde. O Juízo a quo determinou o pagamento das diferenças salariais retroativas a partir de 19 de janeiro de 2022, data da readaptação definitiva da autora, com a devida atualização monetária e juros.

O recurso do Município de Barcarena, em síntese, alega a impossibilidade de a servidora perceber o piso salarial do cargo de Agente Comunitário de Saúde, uma vez que ela foi readaptada para o cargo de Agente Administrativo, função que, segundo o ente público, não está sujeita ao reajuste instituído para os ACS. Sustenta, ainda, que a aplicação do piso salarial aos readaptados é vedada pela legislação municipal, que impede o aumento de remuneração decorrente da readaptação.

Entretanto, não merece acolhimento a argumentação do apelante, uma vez que a decisão do juízo de primeiro grau está em consonância com a Constituição Federal e com a legislação aplicável aos servidores públicos, além de estar respaldada em sólida jurisprudência sobre a matéria.

O princípio da irredutibilidade dos vencimentos, consagrado no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal, estabelece que "os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis". Esse princípio visa proteger o servidor público contra qualquer alteração prejudicial em sua remuneração, inclusive no que tange a reajustes estabelecidos por leis posteriores, como é o caso do piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde.

No presente caso, a autora era titular do cargo de Agente Comunitária de Saúde e, devido a limitações de ordem física, foi readaptada ao cargo de Agente Administrativo. Todavia, como corretamente afirmado na sentença, a readaptação não implica na perda do direito a perceber a remuneração do cargo de origem, conforme estabelece a Emenda Constitucional nº 103/2019, que alterou o artigo 37 da Constituição Federal, permitindo a manutenção da remuneração do cargo de origem do servidor readaptado, desde que as atribuições do novo cargo sejam compatíveis com a limitação do servidor.

A redação do § 13º do artigo 37, introduzida pela Emenda Constitucional nº 103, é clara ao estabelecer que o servidor readaptado deve manter a remuneração do cargo de origem enquanto estiver nesta condição, desde que possua a habilitação exigida para o novo cargo, senão vejamos:

Art. 37, CF

§ 13º.
O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Isso significa que a servidora, apesar de ter sido readaptada ao cargo de Agente Administrativo, deve continuar a receber os vencimentos do cargo de Agente Comunitário de Saúde, incluindo o direito ao piso salarial estabelecido para esta função.

Em relação à Lei Municipal nº 002/1994, que regula a readaptação no âmbito do Município de Barcarena, o §3º do artigo 24 veda expressamente o aumento de remuneração do servidor readaptado. No entanto, como bem observou o juízo de primeiro grau, a manutenção da remuneração do cargo de origem não configura aumento salarial, mas sim o direito do servidor à irredutibilidade de seus vencimentos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se posicionado de forma reiterada no sentido de que a manutenção da remuneração do cargo de origem é um direito do servidor público, inclusive em casos de readaptação. O STF entende que a readaptação não deve prejudicar o servidor, mas sim garantir que ele receba a remuneração equivalente ao cargo de origem, uma vez que a readaptação visa apenas ajustar as funções às limitações físicas ou mentais do servidor, e não à sua remuneração.

O Superior Tribunal de Justiça também tem se manifestado no mesmo sentido. Em diversos julgados, a Corte Superior tem reafirmado o direito dos servidores públicos de manterem a remuneração do cargo original, mesmo quando são readaptados a cargos diversos, desde que as funções do novo cargo sejam compatíveis com suas limitações.

A jurisprudência pátria também corrobora o entendimento de que o servidor readaptado tem direito a perceber a remuneração do cargo de origem, especialmente quando o cargo readaptado não comporta aumento de remuneração. A readaptação deve ser interpretada de forma a garantir a manutenção dos direitos do servidor, incluindo o direito ao piso salarial estabelecido para o cargo de origem. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ INDENIZAÇÃO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA READAPTADA PARA BIBLIOTECA ESCOLAR APÓS PERÍODO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE.
PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR PROBLEMAS DE SAÚDE APRESENTADOS NO DECORRER DO RETORNO ÀS ATIVIDADES LABORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO. VERBA PROPTER LABOREM.
READAPTAÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE NÃO PODE ENSEJAR A REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Os autos narram que a parte autora é servidora pública municipal, ocupante do cargo de Professora de Educação Infantil, desde 2005. Relatou que no ano de 2008 necessitou ficar afastada de suas atividades, em decorrência de limitações psicológicas ocasionadas por transtorno de pânico (CID F 41.0) e que, ao retornar, fora readaptada e lotada na biblioteca escolar.

2 – Afirmou que as atividades desenvolvidas na biblioteca escolar lhe acarretaram intensas crises alérgicas, agravamento do quadro psiquiátrico e que o ambiente se encontrava em condições insalubres, requerendo o pagamento de indenização por danos morais.

3 - Os laudos médicos juntados aos autos não demonstram de forma clara a correlação das enfermidades apresentadas com a prática de suas atividades laborais na biblioteca, de modo que o pleito indenizatório não merece provimento.

4 – Após a readaptação da servidora, esta deixou de receber a Gratificação de Magistérios, tendo retornado o recebimento em junho de 2013, requerendo, deste modo a determinação de pagamento dos valores retroativos que faz jus, observada a prescrição quinquenal.

5 - A jurisprudência atual é no sentido de que a readaptação de servidor por motivo de saúde não pode importar em redução remuneratória, de modo que se impõe a continuidade do pagamento de Gratificação de Magistério, de modo que a Apelante faz jus ao recebimento da verba, observada a prescrição quinquenal.

6 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00006638420178140034 18596887, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS. PROFESSOR II - CLASSE C.
PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE, SUPRIMIDA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, COM PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E REFLEXAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO DO RÉU QUE NÃO PROSPERA.

1. O artigo 22, § 3º da Lei Municipal nº
994
/2009, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, proíbe a redutibilidade da remuneração do servidor em virtude da readaptação, reproduzindo princípio constitucional previsto no artigo
37
,
XV
,
CRFB
.

2.
Conquanto a referida verba não seja incorporável aos vencimentos ou proventos do servidor, tratando-se de verba de caráter pro labore faciendo, destinada aos servidores que se encontram no efetivo exercício da atividade sobre a qual recai a bonificação, ante à expressa previsão legal sobre a impossibilidade de redução remuneratória do servidor readaptado, forçoso reconhecer que a gratificação de regência continua a ser devida à parte autora.

3. Precedentes STJ e TJRJ
.

4. Sentença que se mantém, inclusive no que tange à concessão da tutela de urgência para imediato restabelecimento do pagamento da regência de classe.

5. Inaplicabilidade da Lei nº
9.494
/97 à hipótese.

6. Inteligência da Sumula nº 60, TJRJ.

7. Presença dos requisitos autorizadores, em conformidade com o artigo
300
do
CPC
. Requerimento de Efeito Suspensivo ao Apelo que se indefere. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ -
APL: 00010235220198190020
, Relator: Des (a).
BENEDICTO ULTRA ABICAIR
, Data de Julgamento: 18/11/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021)

RECURSO INOMINADO.
PROFESSORA READAPTADA. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE DECESSO REMUNERATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DA CORTE CATARINENSE. EXCLUSÃO, DE OFÍCIO, DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA INDEVIDA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO
55
DA LEI N.
9.099
/95. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. BENESSE CONFERIDA A PROFESSORA READAPTADA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA VERBA EVIDENCIADO. INTELIGÊNCIA DO ART.
78
, CAPUT, DA LEI MUNICIPAL N.
1.069
/91. VEDAÇÃO AO DECESSO REMUNERATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "
A readaptação não importa em decesso remuneratório e, enquanto perdurar o afastamento do professor readaptado por motivo de saúde, impõe-se a continuidade do pagamento da gratificação de regência de classe
". (Apelação Cível n. 0013217- 04.2013.8.24.0005, de Balneário Camboriú, relator Des.
Pedro Manoel Abreu
, desta Câmara, julgada em 04.10.2016).

(TJ-SC -
RI: 03025271620188240020
Criciúma
0302527-16.2018.8.24.0020
, Relator:
Ana Lia Moura Lisboa Carneiro
, Data de Julgamento: 26/11/2019, Quarta Turma de Recursos - Criciúma)

Dessa forma, a argumentação do Município de que a servidora não poderia mais perceber o piso salarial dos ACS devido à sua readaptação ao cargo de Agente Administrativo não encontra respaldo legal ou jurisprudencial. A autora não perdeu o vínculo com o cargo de Agente Comunitário de Saúde, mas sim passou a exercer funções compatíveis com suas limitações de saúde. O fato de o cargo de Agente Administrativo ter funções diferentes das de Agente Comunitário de Saúde não implica na perda do direito ao piso salarial, uma vez que a remuneração da autora deve ser a mesma que ela perceberia caso estivesse exercendo suas funções como Agente Comunitário de Saúde.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Barcarena, mantendo-se incólume a sentença de 1º grau, nos moldes da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 24/10/2025